Tribunal: TJPA
Processo: 0017696-72.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017696-72.2011.8.14.0301

APELANTE: RONALD MEIGUINS DE OLIVEIRA

APELADO: HOSPITAL BENEFICIENCIA NIPO BRASILEIRA AMAZONICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO APÓS QUEDA DE SKATE.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

LUXAÇÃO GRAU III. CONTROVÉRSIA CLÍNICA QUANTO À MELHOR ABORDAGEM TERAPÊUTICA. LAUDO PERICIAL CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE INEQUÍVOCA DE CIRURGIA IMEDIATA. TRATAMENTO CONSERVADOR QUE SE REVELAVA COMO ALTERNATIVA TECNICAMENTE VIÁVEL
. INEXISTÊNCIA DE CULPA E DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO INICIAL E O QUADRO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE SEQUELAS GRAVES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

I -
A preliminar de cerceamento de defesa não prospera quando o magistrado, após a juntada do laudo pericial e a manifestação das partes, anuncia a intenção de julgar o feito, abrindo prazo para que os litigantes se pronunciem sobre o encerramento da instrução, inexistindo decisão surpresa ou prejuízo processual.

II -
Laudo pericial conclusivo no sentido de que a luxação
sofrida pelo autor

admite distintas abordagens terapêuticas, havendo divergência técnica quanto à necessidade de cirurgia imediata. Inexistência
, portanto,
de conduta negligente, imprudente ou imperita por parte do médico plantonista.

III -
Não demonstrado nexo causal entre o atendimento prestado no hospital e o alegado agravamento posterior
do quadro clínico
, sobretudo porque a própria perícia afirmou que o autor não apresenta sequelas graves ou limitações funcionais relevantes decorrentes do evento.

IV -
Ausente culpa e ausente dano indenizável, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil médica. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017696-72.2011.8.14.0301

APELANTE:
HOSPITAL BENEFICIENCIA NIPO BRASILEIRA AMAZONICO

APELADO:
RONALD MEIGUINS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HOSPITAL BENEFICIENCIA NIPO BRASILEIRA AMAZONICO
,

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
8
ª Vara Cível
e Empresarial de Belém
nos autos da Ação de Indenização
movida por RONALD MEIGUINS DE OLIVEIRA.

Consta da inicial que: (i)
o autor teria sofrido acidente durante a prática de skate, motivo pelo qual se dirigiu ao hospital requerido para averiguação d
a
lesão
em seu ombro
; (
ii
)
foi atendido por um médico plantonista, o qual teria lhe garantido que sua lesão não seria grave; (
iii
)
com o prosseguimento d
os dias e
diante do
agravamento da dor, dirig
iu-se a ortopedista que diagnosticou que seu caso comportava cirurgia imediata; (
iv
) por tudo isso, afirma ter suportado com prejuízo em razão de erro médico, circunstância que lhe autorizaria ao recebimento de indenização pelo abal
o moral sofrido.

Contestação fora apresentada
pelo hospital demandado. Nesta peça, requereu-se a realização de perícia médica e a oitiva da parte autora (ID.
19328256
).

Em despacho de ID.
19328365, o juízo de origem determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Ato contínuo, a requerida manifestou interesse na produção de prova pericial e a colheita da oitiva
de testemunhas e
do
próprio
autor (ID. 19328365 - Pág. 6).

Não obstante, o polo autor requereu a produção da prova pericial e de sua oitiva (ID. 19328366 - Pág. 2).

Em decisão de ID. 19328369 - Pág. 5, o magistrado de primeira instância deferiu a produção das provas requeridas por ambas as partes.

O laudo do perito fora juntado nos autos (ID. 19328381).

Ato contínuo, o juízo de origem manifestou sua intenção em julgar o feito, oferecendo, não obstante, prazo para que as partes se manifestassem acerca do encerramento da fase
de produção probatória (ID. 19328387).

Deste impulso, o hospital requerido reafirmou sua intenção de produção de prova testemunhal (ID. 19328387 - Pág. 5).

Ato contínuo,
o juízo de origem prolatou a sentença. Nesse ato jurisdicional, considerou-se
q
ue a demandada teria agido em negligência, visto que na época do atendimento já estaria clinicamente diagnosticável a necessidade da intervenção cirúrgica.
Por tudo isso, considerou-se que o autor teria suportado dano moral, motivo pelo qual o juízo condenou o hospital ao pagamento de indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

APELAÇÃO foi apresentada por
HOSPITAL BENEFICIENCIA NIPO BRASILEIRA AMAZONICO
(ID
19328391
), sustentando que a sentença merece ser anulada
ou reformada
. Nesse sentido, sustenta, em síntese: (i)
em sede preliminar,
que a decisão incorreu em vício
de cerceamento de defesa, dado que impediu a produção da prova testemunhal requerida; (
ii
)
quanto ao mérito,
que não incorreu em qualquer erro médico, dado que o autor teria sido assistido corretamente.

Foram apresentadas contrarrazões, pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017696-72.2011.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL BENEFICIENCIA NIPO BRASILEIRA AMAZONICO

APELADO: RONALD MEIGUINS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo hospital; e (
ii
) o mérito da condenação por suposto erro médico no atendimento prestado ao autor.

No que tange à tese preliminar, não assiste razão à apelante.

Conforme se extrai da análise da marcha processual, após a juntada do laudo pericial, o juízo de origem anunciou sua intenção de julgar
imediatamente o

feito, abrindo prazo para que os litigantes se manifestassem acerca do encerramento da instrução.
Não obstante, s
omente
após a manifestação das partes que fora prolatada a sentença. Desse modo
, não se verifica qualquer decisão surpresa ou supressão abrupta de atos processuais.

Importa salientar que o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do C
ódigo de Processo Civil
) e, diante da produção da prova técnica
neutra
– plenamente apta a elucidar a dinâmica da lesão –, estava autorizado a concluir que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento imediato do mérito, sem que isso configure violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Quanto ao mérito, a
controvérsia reside em apurar se houve erro médico no atendimento inicial prestado ao autor quando de sua entrada no hospital requerido, ocasião em que foi diagnosticada lesão no ombro decorrente de acidente com skate.

O laudo pericial juntado aos autos
,
elaborado por especialista nomeado pelo juízo
,
concluiu que o autor apresentou
“
luxação acromioclavicular grau III
”
, tipo de lesão reconhecida na literatura médica como de natureza intermediária e para a qual há divergência clínica relevante acerca da melhor abordagem terapêutica.

De acordo com o perito, em situações como essa, tanto o tratamento conservador quanto a intervenção cirúrgica são opções válidas
em um momento inicial
, inexistindo diretriz categórica ou inequívoca quanto à necessidade de cirurgia imediata
(ID
. 19328382 - Pág. 2)
.
Nesse contexto, percebe-se que o especialista, ao contrário do que notou o juízo de origem,
foi claro ao afirmar que, no momento do atendimento inicial, não havia obrigatoriedade técnica de encaminhamento imediato para procedimento cirúrgico, sendo possível a condução
do tratamento
por via conservadora, especialmente quando não constatados sinais clínicos agravados.

A prova técnica é categórica ao afirmar que a luxação
suportada pelo autor
admit
ia
diferentes abordagens terapêuticas, sem consenso clínico sobre a superioridade da intervenção cirúrgica imediata, razão pela qual não há relação causal entre o atendimento inicial e o posterior agravamento alegado pelo autor.

Registre-se, ainda, que o perito assinalou não haver sequelas graves ou limitações funcionais permanentes decorrentes do acidente, circunstância que fragiliza, de modo ainda mais contundente, a pretensão indenizatória, sobretudo no que se refere ao alegado dano moral.

Como se sabe, em demandas de responsabilidade civil por erro médico, exige-se a demonstração cumulativa de: (i) conduta culposa; (
ii
) dano; e (
iii
) nexo causal. No caso concreto, o laudo pericial afastou precisamente os dois elementos centrais
, isto é, a
culpa e
o
nexo causal
,
não havendo suporte técnico que vincule o atendimento prestado à evolução posterior do quadro ou que identifique abalo significativo à esfera moral do autor.

Em caso análogo, o presente Tribunal de Justiça já reconheceu que
“não caracteriza erro médico a conduta profissional adequada às técnicas convencionais, quando o resultado danoso decorre de causa anterior e independente do atendimento prestado”.
Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. MORTE FETAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de alegado erro médico, em que a recorrente sustenta ter havido negligência no atendimento médico-hospitalar que resultou em morte fetal, alegando demora excessiva para realização de exame de ultrassom e falta de prioridade no atendimento, mesmo relatando urgência por não sentir movimentos do bebê. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro médico caracterizado por negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado à gestante, capaz de estabelecer nexo causal entre a conduta médico-hospitalar e a morte fetal ocorrida. [...] IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, dano e nexo causal. 2. Não caracteriza erro médico a conduta profissional adequada às técnicas convencionais, quando o resultado danoso decorre de causa anterior e independente do atendimento prestado."
[...]
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0249302-61.2016.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/07/
2025).

Diante desse cenário, nota-se que não subsiste fundamento para a condenação imposta na sentença, impondo-se a sua reforma
, visto que não restou caracterizado o erro médico, e, portanto, ato ilícito passível de indenização.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a ação de indenização
, afastando-se a condenação imposta em primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026